Tribunal: TJDFT
Processo: 0712386-90.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Homicídio qualificado tentado. Pronúncia. Materialidade e indícios suficientes de autoria.
1 - A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP), que provados, mantém-se a decisão de pronúncia.
2 – As declarações das testemunhas na delegacia e em juízo, corroboradas pelo depoimento da testemunha sigilosa - que presenciou o crime e o narrou com detalhes -, além do homicídio consumado, dias depois, pelo recorrente contra a vítima, são indícios suficientes para pronúncia pela tentativa de homicídio.
3 - Recurso em sentido estrito não provido.